Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-56.2020.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800241-56.2020.8.14.0136
JUIZO RECORRENTE: MARIA EFIGENIA DA ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE

IDOSA DIAGNOSTICADA COM
HEMATOMA INTRACRANIANO, EVOLUINDO COM REBAIXAMENTO DE CONSCIÊNCIA E
HEMIPLEGIA A DIREITA, AFÁSICA
, NECESSITANDO COM URGÊNCIA SER TRANSFERIDA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO ESPECIALIZADO EM
NEUROLOGIA/NEUROCIRUGIA
.

DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA.
PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

NECESSIDADE DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO O VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A sentença recorrida julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, condenando o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás
a providenciarem a transferência da idosa para hospital com
leito especializado em neurologia/neurocirurgia
,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema BACENJUD
.

2.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada
.

4.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

5.

O laudo emitido por médico do SUS (Id.
3516365 - Pág. 3),
é taxativo ao afirmar que a idosa de 72 anos de idade, ora interessada, encontra-se internada junto ao Hospital do Município de Canaã dos Carajás, apresenta quadro
de hematoma intracraniano, evoluindo com rebaixamento de consciência e
hemiplegia a direita, afásica, razão pela qual necessita com urgência ser transferida para unidade hospitalar com
leito de neurologia/neurocirurgia
. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico da idosa, inclusive a risco de morte.

6.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

7.

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a transferência da interessada para hospital com leito especializado em
neurologia/neurocirurgia
, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dois mil reais).

8.

O valor da multa diária foi fixada sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual, reduzo o seu valor para R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Remessa conhecida e parcialmente provida, para
reduzir a multa diária ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo
inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0800241-56.2020.8.14.0136
– PJE
) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

O juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
3516394 - Pág. 1
/4):

(...)
Isso posto, ACOLHO o pedido formulado na ação, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido. Sem custas e sem honorários, na forma da lei.

P. R. I. C. Ao reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ. Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta sentença, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Canaã dos Carajás, 11 de agosto de 2020.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
3523989 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
3806147 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de
transferência da interessada em caráter de urgência para leito de neurologia/neurocirurgia, ante seu
quadro de hematoma intracraniano, evoluindo com rebaixamento de consciência e
hemiplegia a direita, afásica
,
ante as alegações de ilegitimidade passiva e perda do objeto da ação e, responsabilidade exclusiva do Estado do Pará em fornecer os referidos fármacos, bem como, a alegação de impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSSIVA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS PARA EM CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO

O Estado do Pará, em contestação alega ser parte ilegitimidade para figurar no polo passivo, vez que a obrigação em fornecer os medicamentos para o tratamento pleiteado pelo autor, em benefício da interessada, é do Ente Município de Canaã dos Carajás.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 -
O laudo médico constante nos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. 2 -
Por outro lado, relevante aduzir que a determinação de fornecimento de tratamento de que a criança necessitada visa dar efetividade ao direito à saúde do infante.
Trata-se, portanto, de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, principalemnte quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde, ainda mais de crianças e adolescentes, como prevê o art. 227 da Constituição Federal.

(TJPA, 2017.01246808-04, 172.535, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-30). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO.
Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA. MÉRITO:

TRATAMENTO DE SAÚDE
– MENOR -
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O ESTADO DO PARÁ
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A SATISFAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIA FACE A RESERVA DO POSSÍVEL DIREITO À SAÚDE ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DE SENTENÇA: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02106271-21, 160.081, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-01). (grifos nossos).

Assim, improcedem os argumentos do Estado do Pará quanto a ausência de responsabilidade e solidariedade entre os Entes Estatais, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional
, rejeito a preliminar do
Ente Estadual.

DO MÉRITO

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A questão em análise reside em verificar o direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e, quanto a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos Administrativos e, impossibilidade de sequestro das verbas públicas.

Analisando os autos, constata-se que o laudo emitido por médico do SUS (Id.
3516365 - Pág. 3
),
é taxativo ao afirmar que a idosa de 72 anos de idade, ora interessada, encontra-se internada junto ao Hospital do Município de Canaã dos Carajás, apresenta quadro
de hematoma intracraniano, evoluindo com rebaixamento de consciência e
hemiplegia a direita, afásica, razão pela qual necessita com urgência ser transferida para unidade hospitalar com
leito de neurologia/neurocirurgia
. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico da idosa, inclusive a risco de morte.

Ademais, verifica-se que a família da interessa não possui, condições financeiras para custear com o tratamento adequado para manutenção da sua saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Canaã dos Carajás e ao Estado do Pará deveriam garantir o direito à saúde d interessada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal e Estadual no sentido de providenciarem a transferência da idosa para hospital com leito
de neurologia/neurocirurgia
a fim de lhe garantir tratamento e atendimento adequado, pois que se fazem imprescindíveis à sua saúde, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Belém e o Estado do Pará providenciem a transferência da idosa para hospital com leito
de neurologia/neurocirurgia
, a fim de que a interessa possa receber o tratamento e atendimento adequado.

DAS ASTREINTES

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que os Entes Municipal e Estadual providenciassem a transferência da idosa para hospital com
leito de

neurologia/neurocirurgia
,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema BACENJUD.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 10.000,00) fora fixada sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, reduzo o valor da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (m mil reais) limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifos nossos).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, incontroversa a necessidade da idosa em ser transferida para unidade hospitalar com leito em
neurologia/neurocirugia
, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reduzir o valor da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-a inalterada nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2020